Tribunal: STF
Processo: Rcl 1161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que, antecipando a
 tutela
nos autos de ação anulatoria, impediu a inscrição de débito fiscal
na dívida ativa e a conseqüente execução fiscal. Inexistência de
desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4.
Reclamação improcedente.